Tribunal: TJMT
Processo: 1006837-84.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006837-84.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FESSP-MT FEDERACAO SINDICAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.986.478/0001-20 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA E DANOS MORAIS - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - DATA DE PAGAMENTO - DÉCIMO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE - ART. 147, §2o, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E ART. 69 DA LC 04/1990 - INEXISTÊNCIA DE DISSÍDIO JUDICIAL - ESCALONAMENTO DE SALÁRIOS - CRISE ECONÔMICA DO ESTADO - MEDIDA EXCEPCIONAL RECONHECIDA PELO STF - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - ATRASOS NÃO DISCRIMINADOS - CORREÇÃO MONETÁRIA PAGA PELO ESTADO - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO PERSONALÍSSIMO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS- RECURSO DESPROVIDO.

1. Embora não haja dúvida quanto à data fixada pela legislação estadual para o pagamento dos salários dos servidores a ser reconhecida por sentença (art. 147, §2o, da Constituição Estadual e art. 69 da LC n.o 04/1990), o manejo de Ação Declaratória pressupõe a existência de dissídio judicial em proporções relevantes sobre a aplicabilidade da norma vindicada, não se prestando à declaração de validade de atos normativos, principalmente quando não se discute a sua legalidade. (N.U 1037020-09.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 30/08/2023)

2. O Supremo Tribunal de Justiça fixou a tese de que a possibilidade de escalonamento do pagamento de salários, de forma excepcional, diante do agravamento da crise econômica pela qual passam os diversos entes da Federação, por exaustão orçamentária e risco de grave lesão à ordem e à economia pública.

3. Não há que se falar em indenização por danos morais, mormente, quando ausente a ilegalidade nos atos da Administração Pública, conforme precedentes do STF, e, não tendo a parte demonstrado quaisquer danos aos direitos da personalidade de seus filiados.

4. Recurso de apelação cível desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo FESSP-MT FEDERACAO SINDICAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança c.c Indenização por Danos Morais Coletivos e Exibição de Documentos Públicos n. 1006837-84.2019.8.11.0041, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, ante a ausência de verificação de qualquer ilegalidade no ato impugnado, uma vez que o ato emanado pela Administração Pública está pautado na legalidade, conveniência e oportunidade.

Sustenta o Apelante ter havido confissão por parte do Apelado de que não houve o pagamento dos subsídios dos servidores públicos estaduais.

Alega que a crise financeira aduzida pela Parte Apelada é infundada, tendo sido arrecadada quantia maior do que a prevista para a Receita Corrente, de modo a não justificar o atraso no repasse do Judiciário.

Ressalta a impossibilidade do parcelamento de salário, com fundamento na Lei Complementar Federal n. 101/2001 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Ao final, requer o pagamento de danos morais coletivo e o provimento do Recurso (id. 144611447).

Em suas contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO pugna pelo desprovimento do Recurso (id. 144618201).

A Procuradoria Geral de Justiça optou por não se manifestar quanto ao mérito (id. 145543177).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos, que FEDERACAO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou Ação de Cobrança combinada com pedido de indenização por danos morais coletivos em face do Estado de Mato Grosso, pleiteando o pagamento dos salários dos servidores públicos estadual, até o 10o dia do mês seguinte ao que se refere, bem como o pagamento dos juros e correção monetária pelo atraso, além de danos morais pelo ato ilícito com juros de 1% ao mês referente ao atraso do salário, aos servidores ativos, aposentados e pensionistas, a partir da constituição da mora e a correção monetária.

Na apresentação da defesa o ente estadual, aponta a inexistência de ilegalidades quanto ao escalonamento dos salários dos servidores, tendo em vista que tal conduta está devidamente amparada pelas jurisprudências do Supremo Tribunal Federal, eis que tal medida de fracionamento dos salários dos servidores foi imprescindível ante a crise econômica que assolava o Estado, tendo que ser implementada temporariamente para que não houvesse prejuízos a área de políticas pública, tais como saúde, educação, assistência social, meio ambiente, entre outras.

Após, o apelante apresentou impugnação à contestação no Id 20646643, ressaltando quanto da ilegalidade do parcelamento dos salários dos servidores públicos, bem como pugnou pela aplicação de juros e correção monetária referente ao atraso dos salários dos servidores públicos, ademais, pleiteou o dano moral coletivo.

O Juízo monocrático julgou improcedentes pedidos sob os seguintes fundamentos:

[...]Diante disso, configurada a exaustão orçamentária do requerido, conforme a malha documental carreada pelo requerido ao ID: 19889001, é notório que os recursos são insuficientes para realizar o adimplemento de todos os salários em única parcela, pois, há restou configurada a indisponibilidade em caixa para realizar os referidos pagamentos.

Além disso, a determinação para que os pagamentos ocorram em única parcela e em dia específico, pode comprometer o equilíbrio orçamentário do Estado, pondo em risco o adimplemento do pagamento dos servidores desta, e das demais classes e, por conseguinte, tal pleito deve ser julgado improcedente .

Portanto, ante a ausência de verificação de qualquer ilegalidade no ato impugnado, uma vez que o ato emanado pela Administração Pública está pautado na legalidade, conveniência e oportunidade, impõe-se a improcedência dos pedidos.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, afasto a preliminar aventada e, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS vindicados, e, via de consequência, EXTINGO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015.

Condeno o Requerente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos temos do art. 85, §§ 2o, 3o e 8o do CPC/2015.

Inicialmente, insta salientar que demanda, quanto a possibilidade de a Administração Pública escalonar o pagamento dos servidores inativos do Poder Executivo Estadual, não merece maiores delongas, eis que deveras discutidas nessa Corte de Justiça.

É fato público e notório a crise financeira e aprofundamento da situação econômica do Estado de Mato Grosso demonstrou existência de déficit orçamentário que, somente entre os anos de 2017 e 2018, alcançou cerca de um bilhão de reais.

A Suprema Corte já assentou a possibilidade de parcelamento da remuneração dos servidores, em caráter excepcional, desde que presentes requisitos arrecadatório-orçamentários, nos seguintes termos:

“(...)
Em diversas oportunidades, o STF permitiu o parcelamento de salários dos servidores, de forma excepcional, desde que presentes requisitos arrecadatório-orçamentários. No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas
: SS 5191 MC, Rel. Min. Presidente (Cármen Lúcia), DJe 3.8.2017; STP 78, Rel. Min. Presidente (Dias Toffoli), DJe 6.8.2018; SS 3154, Rel. Min. Presidente (Gilmar Mendes), DJ 9.4.2007; STA 45/SP, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ 12.8.2005, e STA n. 102/BA, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ 02.02.2007; e na SL n. 161/SP, Rel. Min. Presidente (Gilmar Mendes), DJ.3.2007. (...)” (Trecho do voto do Ministro Gilmar Mendes no ARE 1.130.557 AgR, Relator: Min. Dias Toffoli, Segunda Turma,j. 17/09/2018, Processo Eletrônico DJe-257, d. 30/11/2018, p. 03/12/2018).

No mesmo sentido:

“A
gravo regimental na suspensão de segurança. Pagamento de vencimentos dos servidores públicos até o último dia do mês. Escalonamento do pagamento de subsídios e pensões. Agravamento da crise econômica pela qual passam os diversos entes da Federação. Exaustão orçamentária estadual. Risco de grave lesão à ordem e à economia públicas. Suspensão deferida. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (STF. SS 5163 AgR, Relator: Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, j. 28/06/2019, Processo Eletrônico DJe-190, d. 30/08/2019, p. 02/09/2019)

Nessa mesma trilha caminha este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA E DANOS MORAIS - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - DATA DE PAGAMENTO - DÉCIMO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE - ART. 147, §2o, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E ART. 69 DA LC 04/1990 - INEXISTÊNCIA DE DISSÍDIO JUDICIAL - ESCALONAMENTO DE SALÁRIOS - CRISE ECONÔMICA DO ESTADO - MEDIDA EXCEPCIONAL RECONHECIDA PELO STF - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - ATRASOS NÃO DISCRIMINADOS - CORREÇÃO MONETÁRIA PAGA PELO ESTADO - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO PERSONALÍSSIMO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.1. Embora não haja dúvida quanto à data fixada pela legislação estadual para o pagamento dos salários dos servidores a ser reconhecida por sentença (art. 147, §2o, da Constituição Estadual e art. 69 da LC n.o 04/1990), o manejo de Ação Declaratória pressupõe a existência de dissídio judicial em proporções relevantes sobre a aplicabilidade da norma vindicada, não se prestando à declaração de validade de atos normativos, principalmente quando não se discute a sua legalidade.
2. A Suprema Corte assentou a possibilidade de escalonamento do pagamento de salários, de forma excepcional, diante do agravamento da crise econômica pela qual passam os diversos entes da Federação, por exaustão orçamentária e
risco de grave lesão à ordem e à economia públicas.3. Ausente a ilegalidade nos atos da Administração Pública, conforme precedentes do STF, e, não tendo a parte demonstrado quaisquer danos aos direitos da personalidade de seus filiados, não há que se falar em indenização por danos morais.4. Recurso de Apelação desprovido. Sentença mantida.(N.U 1037020-09.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 30/08/2023).

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – SINDICATO DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO – ESCALONAMENTO DO PAGAMENTO – CRISE FINANCEIRA – APOSENTADOS E PENSIONISTAS – MEDIDA EXCEPCIONAL – POSSIBILIDADE – SEGURANÇA DENEGADA.1.
Esta Corte de Justiça, em enfretamentos semelhantes, já decidiu a possibilidade de parcelamento de vencimentos, de proventos de aposentadoria e de pensões de servidores do Estado de Mato Grosso, em condição excepcional e transitória, a afastar conduta abusiva ou ilegal a ser amparada (N.U 1001086-45.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/05/2020). 2. A adoção de escalonamento de salários/proventos, como medida excepcional, é possível quando em decorrência de crise orçamentária.
3. Segurança denegada.(N.U 1004695-36.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 13/12/2022)

“MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - ESCALONAMENTO NO PAGAMENTO DOS RETROATIVOS REFERENTES ÀS PROGRESSÕES HORIZONTAIS E VERTICAIS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS - MEDIDA EXCEPCIONAL - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES - DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1.
Reiteradas decisões do Supremo Tribunal Federal têm reconhecido que a situação de agravamento da crise econômica que atravessam os diversos entes da Federação autoriza a tomada de medidas excepcionais para a superação desse quadro adverso, dentre as quais se destaca o escalonamento no pagamento dos retroativos referentes às progressões horizontais e verticais concedidas aos servidores públicos estaduais, tal como efetuado, no caso, pelo Estado do Mato Grosso.
2.“Agravo regimental na suspensão de segurança. Pagamento de vencimentos dos servidores públicos até o último dia do mês. Escalonamento do pagamento de subsídios e pensões. Agravamento da crise econômica pela qual passam os diversos entes da Federação. Exaustão orçamentária estadual. Risco de grave lesão à ordem e à economia públicas. Suspensão deferida. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (SS no 5.163-AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, DJe de 30/8/19).” (TJMT. N.U 1012894-13.2020.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público, Relatora: Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 03/02/2022, DJe 08/02/2022) (g.n.)

Nessa linha de intelecção, para que fosse possível condenar o ESTADO ao pagamento de juros e correção monetária pelo atraso no pagamento dos salários, seria necessária a discriminação das datas em que efetivamente foi pago cada vencimento, o que não ocorreu no caso sub judice, tendo inclusive os Apelantes informado que não possuíam outras “provas a produzir, tendo em vista que se trata de matéria exclusiva de direito”

De todo modo, como alegado nas contrarrazões (id. 165192220, p. 12), também é público e notório que o ESTADO quitou a correção monetária sobre os salários escalonados na folha de pagamento de dezembro de 2020, como se pode constatar da página da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, em notícia divulgada no dia 24/11/2020, onde consta que a “Correção monetária sobre salários escalonados será paga na folha de dezembro” (disponível em:
http://www.seplag.mt.gov.br/index.php?pg=ver&id=6259&c=38
).

No que tange à condenação ao pagamento de danos morais coletivos, também não merece reforma a sentença vergastada, porquanto ausente a ilegalidade nos atos da Administração Pública, conforme entendimento do STF acima transcrito, não tendo a entidade demonstrado efetivamente quaisquer danos aos direitos da personalidade de seus filiados que justificasse o acolhimento do pleito indenizatório.

Em caso semelhante já se posicionou este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SALÁRIO EM ATRASO C/C DANOS MORAIS - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - REJEITADO - PERCEPÇÃO DE 13o SALÁRIO - JUNTADA DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE QUITAÇÃO - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO PERSONALÍSSIMO - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. (...) O atraso no pagamento dos vencimentos do servidor, por si só, não enseja a condenação do ente público à indenização a título de dano moral que exige para a sua configuração a ocorrência de violação aos direitos personalíssimos (CRF, art. 5o, X).” (TJMT. N.U 0001727-21.2013.8.11.0110, Relatora: Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06/11/2017, DJe 10/11/2017) (g.n.)

À luz dessas considerações, NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024